Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-16.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004392-16.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRELY DO PRADO LUCCA DA SILVA - CPF: 025.070.111-14 (APELANTE), INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO - CNPJ: 21.481.324/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PROMOÇÃO DE ATOS E DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DA PARTE RÉ – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO EM QUE FRUSTRADA A MISSIVA ANTERIOR – TESE NÃO DEDUZIDA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o único fundamento do Recurso de Apelação Cível consiste na alegada falta de análise de petição onde requestada nova tentativa de citação da parte ré em determinado endereço e a decisão monocrática agravada desproveu o apelo por verificar que houve, sim, análise e expresso pronunciamento acerca desse pedido, não se pode conhecer, sob pena de chancela de inadmissível inovação recursal, a assertiva argumentativa desenvolvida apenas no Agravo Interno sobre necessidade/cabimento/adequação de nova tentativa de citação nesse endereço.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MIRELY DO PRADO LUCCA DA SILVA contra a decisão monocrática que,
por admitir que “
a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC
”,
desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela
interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1004392-16.2019.8.11.0002), ajuizada pela apelante/agravante contra INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, extinguiu o feito sem resolução do mérito “
em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, na forma do art. 485, IV, do CPC, por admitir que “
a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia para promover a citação da parte ré
” (cf. Ids. nº 191581337 e 203278169).

A decisão monocrática agravada repeliu a assertiva recursal de que falta de análise de uma petição em que “
a apelante informa o endereço do apelado, com base na busca feita pelos sistemas disponíveis no Poder Judiciário para localização de endereços
” anotando que houve, sim, pronunciamento do MM. Juiz sobre o pedido, e, além disso, que “
já houve tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica ré no endereço indicado naquela petição
”.

A autora/apelante/agravante argumenta que “
a tentativa anterior no mencionado endereço aconteceu durante a pandemia, oportunidade em que foi constatada a existência de aviso no sítio eletrônico da Requerida informando que suas portas estariam fechadas temporariamente
”, de modo que o pedido de “
repetição da diligência no mencionado endereço não se mostrava inócuo
”, inclusive porque, “
com o fim da pandemia e a reabertura dos estabelecimentos, nova diligência detinha grandes chances de resultar positiva
”, notadamente porque “
a empresa continua ativa e que o endereço permanece o mesmo
”, daí “
a desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo a quo e a sua franca contrariedade aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e da Primazia do Julgamento de Mérito
”, principalmente porque “
em todas as vezes em que a autora foi intimada a impulsionar o feito, a manifestação foi apresentada em menos de dez dias; ao passo em que a máquina judiciária apresentou delongas expressivas nos procedimentos que lhe incumbiam
” (sic – cf. Id. nº 211253150 - Pág. 3/5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática agrava e provido o apelo, cassando-se a r. sentença “
para garantir o prosseguimento da lide
” (sic – cf. Id. nº 211253150 - Pág. 7).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Direto ao ponto, ao contrário do alegado, o MM. Juiz se pronunciou especificamente sobre a petição datada de 26/09/2023, em que a autora/apelante alegadamente “informa o endereço do apelado, com base na busca feita pelos sistemas disponíveis no Poder Judiciário para localização de endereços”.

Consta expressamente da r. sentença apelada, a propósito, o seguinte trecho:

“O feito tramita desde 2019, tendo sido o autor intimado para informar o endereço atualizado para cumprimento da diligência de citação do réu, contudo, indicou apenas endereços onde a parte a ser citada não foi encontrada, indicando, por fim, a parte autora endereço onde já foi tentada a citação da parte ré, cuja diligência apontou que a ré se mudou daquele endereço (cf. petição de Id. 130141882 e AR no Id. 83758165)”.

De fato, já houve tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica ré no endereço indicado naquela petição, a saber, “SGAN609, Módulo A – L2 Norte – Asa Norte, Edifício Brasília, Brasília/DF, CEP 70.830-401” (cf. AR vinculado ao Id. nº 191581321), sendo a missiva devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Deve, portanto, ser mantida a conclusão sentencial de que “a parte autora não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia para promover a citação da parte ré”, inclusive porque o endereço mencionado na referida petição, no aludido AR e também nas razões recursais, foi obtido justamente após as providências afetas ao art. 319, §1º, do CPC, autorizadas pela r. decisão vinculada ao Id. nº 191581330.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, “a” e “b”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada”.

Leitura dos autos mostra que o único, absolutamente único, argumento vertido no Recurso de Apelação Cível é de que “
no dia 26 de setembro de 2023 foi protocolada uma petição
(...)
onde a Apelante informa o endereço do apelado, com base na busca feita pelo sistema disponíveis no poder judiciário, para localização de endereços, mas tal informação, foi totalmente ignorado na prolação da sentença
” (sic – cf. Id. nº 191581338 - Pág. 6), nada mais.

O discurso sobre a necessidade/cabimento/adequação da nova tentativa de citação no referido endereço não foi desenvolvido no apelo e somente foi desenvolvido agora, em sede de Agravo Interno, ou seja, caracteriza inovação recursal que não pode ser admitida.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA PARA RESTABELECER A SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 2.257.419/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024